Tribunal: TJMT
Processo: 0020973-66.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020973-66.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIETE LIRA BARBOSA LOPES - CPF: 005.125.221-03 (RECORRIDO), EMERSON ADRIANO DA SILVA - CPF: 025.259.511-40 (RECORRIDO), MARCIO HENRIQUE AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 061.816.671-80 (RECORRIDO), EVILY EDUARDA DA SILVA SOUZA - CPF: 068.023.851-47 (RECORRIDO), EDUARDO BARBOSA PEREIRA DE SENA - CPF: 860.857.601-59 (RECORRIDO), WALBER NUNES SANTOS - CPF: 064.245.731-00 (RECORRIDO), VICTOR HUGO DA SILVA GAMA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AUGUSTO MATSUBARA (RECORRENTE), MARIA GREICE DA CONCEICAO - CPF: 496.452.851-00 (ADVOGADO), FABIANA SOUZA CARVALHO (RECORRENTE), JONATAS LIRA XAVIER (VÍTIMA), JONATAS LIRA XAVIER - CPF: 709.730.191-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0020973-66.2020.8.11.0042

RECORRENTE: VICTOR HUGO DA SILVA GAMA, AUGUSTO MATSUBARA, FABIANA SOUZA CARVALHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA PELA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA (ART. 121, CP) E POR CRIMES CONEXOS (ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, ART. 243 E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) – INCONFORMISMO DEFENSIVO – ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – POSSIBILIDADE DE JUNTADA ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL PERANTE O CONSELHO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA MORTE POR OUTROS MEIOS – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS RECORRENTES QUE NÃO CONCORRERAM PARA O RESULTADO MORTE – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A PARTE DOS CRIMES CONEXOS – PRONÚNCIA MANTIDA EM RELAÇÃO AO RECORRENTE QUE FORNECEU BEBIDA À VÍTIMA – MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONEXOS – MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES E PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS REMANECENTES – JULGAMENTO PARCIALMENTE DIVERGENTE DO PARECER MINISTERIAL.

A ausência do exame de corpo de delito não é um impedimento absoluto para uma decisão de pronúncia, especialmente quando há outros meios probatórios confiáveis disponíveis para comprovar os fatos.

O exame de corpo de delito pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento.

U
ma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo,
quando não é manifestamente improcedente
, deve também ser submetido à apreciação dos jurados, nos termos do art. 78, I, do CPP.

A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes provas da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, impõe-se a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular, uma vez que o exame exauriente das peculiaridades fáticas e das múltiplas versões existentes nos autos incumbe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

O exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.

Não havendo nos autos, elementos que demonstrem a prática de qualquer ação relevante por parte dos corréus a contribuir, ainda que moralmente, com a morte da vítima, imperiosa a absolvição sumária de ambos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0020973-66.2020.8.11.0042

RECORRENTE: VICTOR HUGO DA SILVA GAMA, AUGUSTO MATSUBARA, FABIANA SOUZA CARVALHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Victor Hugo da Silva Gama
,
Augusto Matsubara
e
Fabiana Souza Carvalho
em face da sentença de pronúncia proferida pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 0020973-66.2020.8.11.0042, que determinou a submissão de todos a julgamento perante o Tribunal do Júri, sob as seguintes imputações:

-
Victor Hugo da Silva Gama
, pronunciado como incurso nas penas do art. 121,
caput
, do Código penal, em concurso material com o art. 243 e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, assim com o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (ID 161078892).

- Augusto Matsubara
, pronunciado como incurso nas penas do art. 121,
caput
, c/c art. 29, ambos do Código Penal, em concurso material com o art. 243 e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, assim com o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (ID 161078892).

- Fabiana Souza Carvalho
, pronunciada como incursa nas penas do art. 121,
caput
, c/c art. 29, ambos do Código Penal, em concurso material com o art. 243 e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ID 161078892).

Inconformados,
Victor Hugo da Silva Gama
(ID 161078895),
Fabiana Souza Carvalho
(ID 161078898) e
Augusto Matsubara
(ID 161078902) manifestarem interesse em recorrer da sentença de pronúncia.

Em suas razões,
Fabiana Souza Carvalho
pugnou (a) pelo reconhecimento da ausência de justa causa para propositura da ação penal, em face da ausência de juntada do laudo pericial a atestar a causa da morte da vítima (ausência de materialidade), (b) por sua absolvição sumária, alegando a existência de prova cabal de não autoria, (c) pela desclassificação do crime de homicídio doloso para a modalidade culposa, (d) pelo reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal (ID 161078898 e ID 161078916).

Por sua vez, em razões apresentadas em conjunto,
Victor Hugo da Silva Gama
e
Augusto Matsubara
pugnaram (a) pelo reconhecimento da ausência de justa causa para propositura da ação penal, em face da ausência de juntada do laudo pericial a atestar a causa da morte da vítima (ausência de materialidade), (b) pela desclassificação do crime de homicídio doloso para a modalidade culposa e (c) pela absolvição em relação aos crimes previstos nos art. 243 e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, assim com o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (ID 161078917).

As razões recursais foram apresentadas pela douta
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
.

As contrarrazões foram pelo
não provimento
dos recursos interpostos (ID 161078920).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
dos recursos interpostos (ID 166044650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0020973-66.2020.8.11.0042

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Victor Hugo da Silva Gama
,
Augusto Matsubara
e
Fabiana Souza Carvalho
em razão de quatro fatos que ocorreram nos dias 08 e 09 de agosto de 2020.

De acordo com a inicial acusatória, “
a vítima Jonatas Lira Xavier era conhecida como “Indinho”, possuía 27 anos e sofria de doença mental incapacitante (esquizofrenia), sempre fazendo uso de remédios controlados. A vítima passava o dia como andarilha na região do Terminal Rodoviário desta cidade de Cuiabá/MT, em atitude de humilde pedinte de dinheiro e cigarros aos comerciantes e transeuntes, sempre de forma pacífica e sem gerar perturbações com sua conduta
” (ID 161079315).

Nos termos da peça inaugural, “
na noite do dia 08 de agosto de 2020, os denunciados
Victor Hugo da Silva Gama
e
Augusto Matsubara
conduziram seus veículos automotores Toyota/Corolla e Chevrolet/Ônix, respectivamente, sob a influência de álcool (vide declarações e confissões), até o “Bar do Coqueiro”, lugar para onde também levaram a denuncianda
Fabiana Souza Carvalho
, bem como a adolescente Evily Eduarda da Silva Souza
” –
o que ensejou a
Victor Hugo da Silva Gama
e
Augusto Matsubara
a acusação de terem incorrido na prática delitiva constante no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
(ID 161079315).

O órgão acusador pontuou igualmente que “
no local acima indicado, os denunciados
Victor Hugo da Silva Gama
,
Augusto Matsubara
e
Fabiana Souza Carvalho
passaram a ingerir bebida alcoólica, sendo certo que a serviram à adolescente Evily Eduarda da Silva Souza, que de igual maneira a ingeriu
” (ensejando a imputação descrita no
art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente
).

As imputações prosseguiram com a narrativa de que, em dado momento, “
a vítima Jonatas Lira Xavier, que estava descalça e vestia apenas uma bermuda, se dirigiu ao grupo composto pelos denunciandos e a adolescente, oportunidade em que, como de costume, lhes pediu dinheiro. Percebendo a condição da vítima de pessoa com deficiência e, portanto, com a capacidade de autodeterminação reduzida, senão inexistente, os denunciandos e a adolescente condicionaram a entrega do dinheiro à ingestão de garrafas de corote, recipiente que contém cachaça, sem se importarem com as consequências que poderiam advir do desafio
” (ID 161079315).

Segundo as conclusões acusatórias, “
a dinâmica em que se deram os fatos revelou que cada um dos denunciandos, e a adolescente, contribuíram com o resultado danoso que viria acontecer, o qual lhes era indiferente. O denunciando
Victor Hugo da Silva Gama
foi quem comprou e ministrou à vítima ao menos três garrafas de corote. Toda a ação era acompanhada pelos outros dois denunciandos e a adolescente, os quais incentivavam a conduta em tom de zombaria e indiferença à vítima
” (ID 161079315).

Mencionou-se que “
o denunciando
Victor Hugo da Silva Gama
chegou a balançar a cabeça da vítima repetidas vezes após a ingestão de considerável quantidade de bebida, ao que tudo era acompanhado com risadas pelo denunciando
Augusto Matsubara
, que fazia gravações de vídeo, assim como pela denuncianda
Fabiana Souza Carvalho
e a adolescente Evily Eduarda da Silva Souza. A adolescente Evily Eduarda da Silva Souza, em tom de deboche, chegou a determinar que a vítima “fizesse o quatro”, a fim de testar-lhe o equilíbrio
” (ID 161079315).

A denúncia registrou que “
parte da conduta dos denunciandos foi registrada por meio de recurso audiovisual (mídias anexas), proveniente da câmera de celular do denunciando
Augusto Matsubara
, que posteriormente se encarregou de encaminhar em grupos de Whatsapp e redes sociais e, assim, tornar conhecida autoria delituosa
” (ID 161079315).

O
Parquet
relatou que “
a ausência de preocupação com o resultado morte se vê demonstrada especialmente por meio dos registros audiovisuais, em que é possível ouvir as vozes femininas da denuncianda
Fabiana Souza Carvalho
e da adolescente Evily Eduarda da Silva Souza zombando da situação da vítima, assim como pela ação do denunciando
Augusto Matsubara
em gravar o iter criminis e fomentar o desafio da ingestão exagerada de bebida alcoólica, bem como do denunciando
Victor Hugo da Silva Gama
, que ministrou a bebida
” (ID 161079315).

Por fim, afirmou-se que “
como consequência da conduta criminosa, a vítima deu sinais de que estava passando mal, fato que foi absolutamente desconsiderado pelos denunciandos e a pela adolescente (vide fl. 85), que deixaram o local sem prestar qualquer auxílio à vítima incapaz. A vítima Jonatas Lira Xavier foi socorrida pelo SAMU já no período da manhã e levada ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, no entanto seu quadro clínico se agravou, de modo que teve paradas cardíacas e faleceu no dia 11/08/2020 em razão de insuficiência renal aguda pós intoxicação exógena
” (ID 161079315).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 438.4.2020.24546, instaurado após a autoridade policial tomar conhecimento através do boletim de ocorrência nº 2020.190362 (ID 161079312 – pp. 10/11) que a vítima
Jonatan Lira Xavier
, portador de doença psiquiátrica, teria sido induzido a ingerir bebida alcoólica em demasia, o que teria lhe levado ao coma alcoólico e, em seguida, à morte (ID 161079312 – p. 07).

Ao proceder às primeiras diligências, os investigadores da Polícia Judiciária Civil obtiveram várias imagens de vídeo em que “
o grupo desafia a vítima a ingerir uma quantidade demasiada de bebida alcoólica, e enquanto a vítima bebia, as pessoas riam e chacoalhavam a sua cabeça
” (ID 161079312 – pp. 12/15).

Por ocasião das primeiras investigações, a autoridade policial logrou êxito em identificar o recorrente
Victor Hugo da Silva Gama
como sendo uma das pessoas que aparecia nas imagens gravadas (ID 161079312 – pp. 12/15).

Ao serem ouvidas durante a fase inquisitorial, as testemunhas
Emerson Adriano da Silva,

Ewerton Maiko Nunes Tabajara
,
Eduardo Barbosa Pereira de Sena
,
Márcio Henrique Amorim de Oliveira
e
Deivid da Silva Paula
reconheceram o recorrente
Victor Hugo da Silva Gama
como sendo a pessoa que aparece nas imagens (ID 161079312 – pp. 58, 63, 69, 73 e 82).

Durante a fase inquisitorial, colheu-se as declarações de
Eliete Lira Barbosa
(ID 161079312 – pp. 42/44), de
Emerson Adriano da Silva
(ID 161079312 – pp. 56/57), de
Ewerton Maiko Nunes Tabajara
(ID 161079312 – pp. 61/62), de
Eduardo Barbosa Pereira de Sena
(ID 161079312 – pp. 67/68), de
Márcio Henrique Amorim de Oliveira
(ID 161079312 – pp. 71/72), de
Walber Nunes Santos
(ID 161079312 – pp. 75/76), de
Jocilene Maria da Silva e Paula
(ID 161079312 – pp. 79/80), de
Deivid da Silva Paula
(ID 161079312 – pp. 82/83), de
Fabiana Souza Carvalho
(ID 161079312 – pp. 90/93), de
Evely Eduarda da Silva Souza
(ID 161079312 – pp. 94/96), bem como se procedeu aos interrogatórios de
Augusto Matsubara
(ID 161079312 – pp. 98/101) e de
Victor Hugo da Silva Gama
(ID 161079312 – pp. 126/129).

Consta ainda, nos autos, a certidão de óbito da vítima, que apontou como
causa da morte
insuficiência renal aguda e intoxicação exógena (ID 161079312 – pp. 46), assim como seu prontuário médico (ID 161079312 – pp. 104/124).

Ao ser ouvida perante a autoridade policial, a recorrente
Fabiana Souza Carvalho
narrou, em síntese, que no dia dos fatos confirmou que estava com
Evely Eduarda da Silva Souza
,
Augusto Matsubara
e
Victor Hugo da Silva Gama
e esclareceu:

“[...] Que, a interrogada informa que viu quando o vulgo Índio chegou no local, entretanto nunca o tinha visto, mas notou que o mesmo
aparentava ter problemas psicológicos
, era visível, todos que viam notavam que ele tinha “problema”; Que, o vulgo Índio chegou junto a roda da depoente e pediu um real e, então o
Vick
,
disse que daria uma garrafa de pinga do tipo Corote, e mais fez reais, porém teria que beber igual água, sendo que Índio, por sua vez, disse “eu bebo até três” e Vick disse: “se beber três, te dou R$ 50,00
; Que, assim sendo o
Vick
apareceu no local com uma garrafa, e mais outra, e quando ele surgiu com a terceira garrafa, a depoente viu que
Vick
veio em direção da porta da distribuidora; [...] Que, quando
Vick
estava entregando a terceira garrafa de bebida alcoólica, a depoente ainda interveio dizendo: “
Não, não deixa ele quieto, ôoo
”; Que, informa que
Augusto
filmou boa parte do momento em que o
Índio
ingere a bebida alcoólica, e informa que
Augusto
filmou do próprio celular e enviou no grupo do Whatsapp, denominado “aliados do Baba”;
Que, após Vick sacudir a cabeça da vítima, a depoente disse para irem embora, e relata que Vick não entregou o dinheiro prometido para o Índio [...];
Que, permaneceram no local por mais cerca de uma hora,
sendo que a vítima ficou perambulando pelo local, e no momento em que estavam indo embora, a vítima ficou deitada um palco de concreto que fica em frente à distribuidora, e a depoente afirma que o mesmo estava aparentemente passando mal, com ânsias de vômito
; Que perguntado porque não chamaram o SAMU, a depoente disse que não imaginou que ele fosse precisar de um atendimento médico; [...] Que,
Vick
, e a depoente estava ingerindo bebida alcoólica desde às 17:00 horas; Que, informa
que todos do grupo haviam ingerido bebida alcoólica, mas ninguém ficou inconsciente devido à bebida
; [...]”(ID 161079312 – pp. 90/93).

Por sua vez,
Evely Eduarda da Silva Souza
,
além de confirmar que estava no local dos fatos com os recorrentes, relatou não ter ouvido o teor da conversa entre a vítima
Jonatan Lira Xavier
e
Victor Hugo da Silva Gama
(vulgo Vick), entretanto “[...]
viu o momento em que Vick entregou garrafas de pinga para a vítima, e a vítima ingerindo o conteúdo da garrafa tudo de uma só vez; Que, a declarante informa que
Augusto
filmou o Vick dando bebida ao Índio, e inclusive a declarante informa que num determinado trecho de um dos vídeos, aparece a voz da declarante dizendo “Faz um quatro aí”;
[...]
Que a depoente prestou mais atenção quando a vítima tomava o terceiro corote, entregue pelo
Vick
e relata que antes de sacudir a cabeça da vítima, conforme consta no vídeo,
Vick
virou a garrafa de wiskey na boca da vítima, dando mais uma quantidade pequena da bebida para o mesmo;
Que a declarante informa que no vídeo gravado, Vick é a pessoa que entrega as garrafas para a vítima, Augusto é a pessoa que faz a filmagem e as vozes femininas que aparecem no vídeo são da declarante e sua amiga Fabiana;
Que, Fabiana ainda pediu para que Vick parasse de dar bebida ao Índio
; [...]” (ID 161079312 – pp. 94/96).

Em seu interrogatório,
Augusto Matsubara
afirmou que “[...]
Que, a vítima aproximou-se do local, e passou a pedir bebida, para as pessoas que ali estavam, bem como pediu bebida na roda em que o interrogada estava; Que, a vítima pediu pinga para o
Vick
e o interrogando informa que não viu onde
Vick
trazia as garrafas de pinga do tipo corote, e após entregava a bebida para a vítima e
Vick
dizia: “Quer beber, quer beber, então bebe”; Que, pós ingerir o conteúdo das três garrafas de corote, o
índio
quis ingerir ainda mais bebida; O interrogando esclarecesse que embora a vítima quisesse mais bebida, não o deixaram beber, bem como não deram;
[...]
Que em determinado momento o interrogando passou a fazer a filmagem através de seu aparelho celular, do
Vick
entregando bebida e o índio ingerindo a bebida; Que o interrogando enviou o vídeo no grupo de amigos do aplicativo whatsapp com o intuito de fazer graça;
Que não acreditava que o Índio iria morrer e se soubesse, ou visse ele passando mal prestava ajuda
;
[...]” (ID 161079312 – pp. 98/101).

De sua parte,
Victor Hugo da Silva Gama
relatou:

“QUE, informa que o “ÍNDIO”, aproximou-se do interrogado e AUGUSTO, sendo que neste momento o mesmo estava com uma garrafa de "COROTE”, quase vazia das mãos, sendo que terminou de tomar o conteúdo, e após isso fez gesto pedindo a bebida que o interrogado estava tomando; QUE, o interrogado relata que ainda pensou, "NÃO VOU DAR O MEU WHISKY. SE QUISER UM COROTE EU DOU": QUE, então o interrogado pegou dez reais em espécie, de sua propriedade, e disse: “QUEM COMPRA?”, e então um indivíduo que estava o local, o qual o interrogado não conhece, respondeu que iria comprar, e momento depois o mesmo indivíduo chegou com uma garrafa de “COROTE”, e entregou para o "INDIO", mas não se recorda do que disse para a vítima:
QUE, após entregar a vítima ingeriu o líquido tudo de uma só vez
; QUE, depois a vitima ingeriu mais uma garrafa do "COROTE", porém o interrogado informa que não se recorda se pagou com seu dinheiro ou não, pois estava sob efeito do álcool e não se recorda; QUE, com relação à terceira garrafa de pinga, o interrogado também não se recorda se comprou a bebida ou não; QUE, perguntado ao o interrogado sobre de onde pegou ou adquiriu as garrafas de pinga, já que no vídeo aparece manuseando as garrafas, abrindo e entregando para a vítima, respondeu: "NÃO ME RECORDO, ESTAVA RUIM COM A BEBIDA JA': QUE, o interrogado informa que chacoalhou a cabeça da vítima, após o mesmo ingerir cada garrafa de pinga, e diante disso foi perguntado qual o intuito de balançar a cabeça da vítima, disse: "FOI SÓ UMA BRINCADEIRA, ERA PRA DEIXAR ELE MAIS BÊBADO. QUE, o interrogado não notou que a vítima tinha algum problema mental: QUE, a respeito das filmagens o interrogado informa que foi o AUGUSTO quem realizou no celular dele, e com relação às vozes femininas que aparecem no vídeo são de FABIANA e EVELY” (ID 161079312 – pp. 126/129).

Durante a fase judicial, procedeu-se à oitiva das testemunhas
Eliete Lira Barbosa Lopes
,
Emerson Adriano da Silva
,
Eduardo Barbosa Pereira Sena
,
Walber Nunes Santos
,
Evely Eduarda da Silva Souza
e
Orlando Lucas dos Santos
, além dos interrogatórios dos recorrentes.

Na fase
judicial
, o recorrente
Victor Hugo da Silva Gama
declarou:

“[...] No dia dos fatos estava bêbado, pois estava bebendo o dia inteiro. O interrogando foi para a distribuidora onde se deram os fatos para comprar mais bebidas, pois o whisky havia acabado. Não se recorda de muito coisa pois estava muito bêbado. O interrogando estava na companhia de Evely e da ré Fabiana, foram para a distribuidora juntos, no mesmo carro. O acusado Augusto chegou depois, quase junto com o interrogando, dirigindo o carro dele. Ficaram na distribuidora bebendo whisky. A vítima pediu bebida e por isso o interrogando comprou. O interrogando pagou uma bebida para a vítima. Não se recorda de ter entregue tanta bebida para a vítima. Não se recorda de muita coisa, pois estava bêbado. Não conhecia a vítima. O interrogando comprou bebida para a vítima porque ela pediu. Não se recorda se a ré Fabiana e a Evely incentivaram o interrogando a dar bebida para a vítima, pois estava bêbado. Não se recorda de detalhes. Não conhecia a vítima. DEFESA DE VICTOR HUGO: Não se recorda como a vítima estava quando foi embora do local dos fatos. Não deu whisky para a vítima. A vítima pediu bebida para o interrogando, não pediu dinheiro. Não tinha intenção nenhuma em gravar o vídeo. Não sabia que ao dar bebida para a vítima poderia gerar coma alcoólico na mesma, se soubesse, jamais teria entregue. DEFESA DE AUGUSTO: Já conhecia o acusado Augusto. Encontrou o acusado Augusto na distribuidora porque ele estava ficando com uma das meninas. Não se recorda se o acusado Augusto deu bebida para a vítima. Não se recorda do momento que o acusado Augusto filmou o acontecimento [...]” (extrato da sentença – ID 161078888).

Em seu interrogatório, o recorrente
Augusto Matsubara
mencionou à autoridade judicante de primeiro grau que:

“[...] Estava na distribuidora onde ocorreram os fatos. Estavam bebendo no local. Estavam bebendo whisky. Conhecia a vítima de vista. Não sabia que a vítima tinha problemas mentais, mas ficou sabendo que tinha sim. No momento dos fatos o interrogando viu a vítima ingerindo bebidas alcoólicas e resolveu filmar. O interrogando viu a vítima ingerindo 3 corotes de pinga. O acusado Victor Hugo que comprou os corotinhos e entregou para a vítima. O acusado Victor Hugo comprou corotinho para a vítima porque ela pediu. O interrogando somente filmou o momento dos fatos. Não incentivou a vítima a beber. Não sabia que a vítima tinha problema mental. DEFESA DE AUGUSTO: Foi até o local dos fatos para encontrar com a ré Fabiana, pois ela era sua namorada. O interrogando encaminhou o vídeo na mesma hora no grupo em que participa. Encaminhou o vídeo no grupo para chamar outros amigos para beber e mostrar onde o interrogando estava. DEFESA DE VICTOR HUGO: Não se recorda se quando foi embora o Victor Hugo ainda estava lá. Quando foi embora a vítima estava normal. MP: A vítima ingeriu os corotes de pinga em menos de 1 hora” (extrato da sentença – ID 161078888).

Por sua vez, a recorrente
Fabiana Souza Carvalho
informou em
juízo
que:

“[...] Estava presente no local dos fatos. No dia dos fatos estava no “bar do Dallas” com Evely e com o acusado Victor Hugo. Saíram do “bar do Dallas” e foram para a distribuidora onde se deram os fatos. O acusado Augusto chegou no bar e passaram a beber juntos. O acusado Victor Hugo já estava bêbado quando chegou na distribuidora. Estavam bebendo whisky. Conhecia a vítima de vista. Era nítido que a vítima tinha problema mental. A vítima pedia bebida para as pessoas. A vítima não pediu bebida para a interroganda. O acusado Victor Hugo comprou e deu bebida para a vítima. O acusado Victor Hugo deu para a vítima 3 corote de pinga para ela. A vítima bebeu os 3 corotinhos no intervalo de 1 hora. A vítima era andarilho. Depois de ingerir as bebidas, a vítima continuou andando no local. Não viu se a vítima ingeriu mais bebidas. A interroganda não incentivou a vítima a ingerir bebidas alcoólicas. Quem pediu para a vítima “fazer o 4” foi a Evely. O acusado Augusto quem filmou o momento dos fatos. Acredita que Augusto filmou porque ficou impressionado da vítima beber tanto. A interroganda não deu bebida para a vítima, não incentivou ela a beber e nem comprou nenhuma bebida para a mesma. MP: Não sabe precisar em quanto tempo a vítima ingeriu os 3 corotinhos. DEFESA DE VICTOR HUGO: Não sabe dizer se quando a vítima chegou no local, ela já estava com alguma bebida na mão ou se começou a beber quando chegou no local dos fatos. DEFESA DE AUGUSTO: O acusado Augusto foi até a distribuidora para encontrar a interroganda, pois estavam namorando. A interroganda ligou para Augusto para avisar onde estava. A interroganda encontrou Augusto na distribuidora. A interroganda não participava de nenhum grupo com Augusto, mas havia sim um grupo de aplicativo. Quando foi embora, a vítima estava bem” (extrato da sentença – ID 161078888).

A testemunha
Eliete Lira Barbosa Lopes
(mãe da vítima), afirmou que seu filho era portador de esquizofrenia paranoide e fazia uso de remédios controlados, ingerindo 11 (onze) comprimidos ao dia.

Em
juízo
, a adolescente
Evily Eduarda da Silva Souza
esclareceu:

“[...] Se recorda dos fatos. Estava em uma festa e depois foi para a distribuidora onde ocorreram os fatos. Quando chegou no local dos fatos, sentaram nos fundos do estabelecimento e continuou bebendo. A vítima chegou na distribuidora e o acusado Victor Hugo perguntou se ela queria bebidas, tendo a vítima aceitado, então Victor Hugo comprou e entregou para a vítima. Victor Hugo comprou um corote de pinga, corotinho. Victor Hugo deu corote de pinga e Whisky. A declarante viu que o Victor Hugo deu 1 corote de pinga para a vítima. O acusado Victor Hugo levantou a cabeça da vítima e deu o corote de pinga na boca da vítima. O acusado Victor Hugo sacudiu a cabeça da vítima. A vítima não apresentava nenhuma reação. A declarante conhecia a vítima de vista, sempre via ela andando na rua. A vítima aparentava ter problemas mentais. A declarante percebia que a vítima tinha problema mental. Era nítido que a vítima tinha problemas mentais. A declarante não viu se o acusado Augusto também deu bebida para a vítima, porém ele estava próximo, foi ele quem gravou o vídeo. A acusada Fabiana estava presente no local dos fatos. A acusada Fabiana não incentivou a vítima a beber mais. A declarante estava em companhia da ré Fabiana, conversando e fumando narguile. Não integra o grupo de WhatsApp “Aliados do Baba”. Acredita que a vítima era moradora de rua, pois sempre via ela na rua. Saiu do local dos fatos com Marcio, Fabiana e Augusto. O Victor Hugo é conhecido como “Vick Louco” no Bairro Paiaguás. Não sabe dizer se o acusado Augusto estava sendo ameaçado pelo Comando Vermelho. A declarante que falou para a vítima fazer “um quatro”. A vítima estava consciente quando a declarante falou para ela fazer “um quatro”. DEFESA DE VICTOR HUGO: Não se recorda quem foi embora primeiro da distribuidora. DEFESA DE AUGUSTO: A declarante não participa de nenhum grupo com os acusados. O vídeo foi parar no grupo de WhatsApp “Aliados do Baba”, porém a declarante não participa do grupo. Conhecia o acusado Augusto, saíam juntos para festas. Augusto ficava com Fabiana. A declarante foi embora da distribuidora com o acusado Augusto, no carro dele. Quando saiu da distribuidora a vítima estava bem. Sabia que a vítima bebia, pois sempre via a vítima na rodoviária com bebidas. Não sabia que a vítima tomava remédio controlado. O acusado Augusto filmou por livre espontânea vontade, ninguém pediu. DEFESA DA RÉ FABIANA: A ré Fabiana pediu para o réu Victor Hugo parar de dar bebida para a vítima” ” (extrato da sentença – ID 161078888).

A testemunha
Walber Nunes Santos
informou ao juízo de primeiro grau:

“[...] a época dos fatos trabalhava como entregador do estabelecimento comercial. Conhecia a vítima de vista, pois morava no bairro onde ocorreram os fatos. A vítima aparentava ter problema mental. A vítima perambulava pedindo dinheiro. O declarante já passou pelo exército brasileiro e sabe prestar primeiros socorros, e por isso, quando chegou na distribuidora para trabalhar viu a vítima caída ao solo, com a boca espumando. Quando o declarante viu a vítima babando caída no chão, a primeira coisa que fez foi ligar para o SAMU. Se recorda que a vítima estava sufocada, tentando respirar. O declarante achou que a vítima tinha sido envenenada. Não se recorda quanto tempo o SAMU demorou para chegar. Acredita que o SAMU chegou em 30 minutos, mas não pode afirmar, pois não se recorda. Tomou conhecimento que a vítima havia morrido por meio de notícias da internet. Não conhecia os acusados. DEFESA DE VICTOR HUGO: A vítima aparentava ser deficiente mental” (extrato da sentença – ID 161078888).

A testemunha
Orlando Lucas dos Santos
, investigador da Polícia Judiciária Civil esclareceu em juízo:

“[...] Se recorda da apuração dos fatos. A genitora da vítima registrou um Boletim de Ocorrência relatando que a vítima havia sido assassinada, pois incitaram a vítima a ingerir alta quantidade de bebidas alcoólicas. A equipe de investigadores da DHPP então se deslocaram até o local dos fatos, e no local foram informados quem era as pessoas que estavam presentes no vídeo. O declarante se deslocou até a residência do acusado Victor Hugo, porém não encontrou o mesmo, pois havia foragido em razão dos acontecimentos. Os investigadores conseguiram visualizar a placa do veículo pelo vídeo, e identificaram o acusado Augusto, oportunidade em que intimaram o mesmo para comparecer na Delegacia. Ao comparecer na Delegacia, o acusado Augusto apontou quem eram as meninas que estavam com ele, que era a ré Fabiana e a Evely. Foi apurado o total de 3 corote de pinga ingeridos pela vítima. A vítima ingeriu os 3 corotinhos. É de conhecimento de todos que a vítima tinha esquizofrenia, era nítido que a vítima tinha problemas mentais. A vítima chegou na distribuidora pedindo dinheiro, então o acusado Victor Hugo acabou oferecendo dinheiro desde que a vítima tomasse corotinho, como a vítima não tinha discernimento, acabou ingerindo. A vítima foi incitada/e induzida a ingerir os corotinhos. A acusada Fabiana e a Evely tentaram pedir para Victor Hugo parar. O proprietário do bar disse que a distribuidora estava fechada, porém não procede, pois o estabelecimento estava aberto funcionando como “Drive Trhu”. A vítima bebia os corotinhos um atrás do outro, era o tempo dela ingerir um e o acusado Victor Hugo buscar outro e entregar novamente para a vítima. O declarante acredita que em menos de 1 hora a vítima ingeriu 3 corotinhos. DEFESA DA RÉ FABIANA: No próprio vídeo é possível ver que a ré Fabiana interviu na situação, pedindo para Victor Hugo parar, não compactuando com a ação do referido acusado” (extrato da sentença – ID 161078888).

A testemunha
Emerson Adriano da Silva
, mencionou:

“[...] É proprietário do bar onde ocorreram os fatos. Conhecia a vítima da região da rodoviária, a vítima era andarilho. A vítima aparentava ser uma pessoa com problemas mentais, não era normal. A vítima era uma pessoa tranquila, não era agressiva. A vítima pedia dinheiro, comida, bebidas, pedia tudo. Tomou conhecimento dos fatos no dia seguinte. O declarante viu os vídeos do ocorrido. No momento que dos fatos, o declarante estava em casa. O declarante mora nos fundos do estabelecimento comercial. O declarante é dono da distribuidora que fica na frente de sua residência, e nos fundos também possui um restaurante. Os funcionários do restaurante que contaram para o declarante do ocorrido. Ficou sabendo que a vítima foi socorrida pelo SAMU. O declarante recebeu os vídeos em seu aparelho telefônico. Conhecia as pessoas que estavam dando bebidas para a vítima de vista, eram clientes da distribuidora do declarante. O declarante viu e ouviu no vídeo uma mulher rindo da situação. O declarante viu o acusado Victor Hugo no vídeo, mas não viu o acusado Augusto. Os acusados frequentavam a distribuidora do declarante. No vídeo o declarante conseguiu ver somente o acusado Victor Hugo, vulgo “Vick”. O declarante já estava em casa quando os acusados chegaram no estabelecimento. A vítima pedia de tudo. Na região da rodoviária só tem louco” (extrato da sentença – ID 161078888).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau pronunciou os recorrentes nos termos já mencionados, o que ensejou a interposição dos recursos aqui analisados.

Tendo em vista a diversidade de recorrentes e de matérias suscitadas, passo à apreciação dos pedidos em separado.

- Do pedido de reconhecimento da ausência de justa causa – alegação de ausência de materialidade – laudo pericial a apontar a causa da morte da vítima não juntado – pleito comum dos recorrentes Victor Hugo da Silva Gama, Augusto Matsubara e Fabiana Souza Carvalho.

Em suas razões, os recorrentes pugnaram pelo reconhecimento da ausência de justa causa para propositura da ação penal, em face da ausência de juntada do laudo pericial a atestar a causa da morte da vítima
Jonatan Lira Xavier
(ausência de materialidade).

Resumidamente, alegam que apesar da peça inaugural ter concluído que o consumo exagerado de álcool por parte da vítima, em curto espaço de tempo, foi a causa de sua morte, não há nos autos a juntada de exame de corpo delito a confirmar esta versão.

Asseveram que apesar do prontuário médico e a certidão de óbito atestarem que a morte ocorreu em razão de insuficiência renal aguda e intoxicação exógena, não se especificou qual substância levou a vítima à morte. Destaca que a vítima seria usuária de drogas e consumia bebidas alcoólicas frequentemente, pois abordava pessoas na rua e pedia dinheiro para aquisição destas substâncias.

Sem razão, todavia.

De acordo com a 5ª e 6ª Turmas do Superior Tribunal de Justiça, “
a ausência do exame de corpo de delito não é um impedimento absoluto para uma decisão de pronúncia, especialmente quando há outros meios probatórios confiáveis disponíveis para comprovar os fatos
” (AgRg no REsp n. 2.041.468/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023).

Da 6ª Turma: “[...]
a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos
” (REsp n. 1.918.544/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021).

Analisando o caso em tela, observa-se que a materialidade encontra-se devidamente demonstrada pela certidão de óbito da vítima, que apontou como
causa da morte
insuficiência renal aguda e intoxicação exógena (ID 161079312 – pp. 46), assim como seu prontuário médico (ID 161079312 – pp. 104/124). Ainda, se acrescenta aos referidos elementos, o boletim de ocorrência nº 2020.190362 (ID 161079312 – pp. 10/11) que informou que a vítima
Jonatan Lira Xavier
, portador de doença psiquiátrica, teria sido induzido a ingerir bebida alcoólica em demasia, o que teria lhe levado ao coma alcoólico e, em seguida, à morte (ID 161079312 – p. 07). Soma-se a tais elementos as declarações prestadas no curso da persecução penal pelas testemunhas.

Tais elementos são suficientes para comprovação da materialidade.

Por fim, deve-se registrar que, efetivamente, o laudo pericial que aponte a morte da vítima é realmente importante, entretanto, na esteira do entendimento da Corte da Cidadania, “
o exame de corpo de delito pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento
” (AgRg no AREsp n. 2.037.421/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Frente ao exposto, inviável o acolhimento do pleito formulado pelas defesas, sendo possível o reconhecimento da ausência de justa causa, nos termos do art. 395, II, do Código de Processo Penal.

- Dos pedidos de absolvição sumária e de desclassificação do crime do crime de homicídio doloso para culposo. Pedidos de absolvição em relação aos crimes previstos no art. 243 e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, assim com o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em suas razões,
Fabiana Souza Carvalho
pugnou por sua absolvição sumária, alegando a existência de prova cabal de não autoria. Por sua vez, todos os apelantes (
Fabiana Souza Carvalho
,
Victor Hugo da Silva Gama
e
Augusto Matsubara
) pugnaram pela desclassificação do crime de homicídio doloso para a modalidade culposa.

Inicialmente deve-se registrar que além da prática de crime doloso contra a vida (art. 121,
caput
, do Código Penal), estão sendo imputados aos recorrentes a prática de crimes conexos (art. 243 e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, assim com o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro), situação que enseja especial atenção neste julgamento.

Isso porque, na doutrina, há entendimento no sentido de que “
havendo infração penal conexa, incluída na denúncia, devidamente recebida, pronunciado o réu pelo delito doloso contra a vida, deve o juiz remeter a julgamento pelo Tribunal Popular os conexos,
sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles
. [...]
Caberá, assim, aos jurados chegar a materialidade e a prova da autoria das infrações penais conexas para haver condenação
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 84).

Em igual sentido: “
Tenho sustentado que os crimes conexos aos da competência do Tribunal do Júri não são objetos de pronúncia, além dos estritos limites da declaração da conexidade
” (NASSIF, Aramis.
O novo Júri Brasileiro
. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 63).

Na jurisprudência, todavia, tem-se adotado entendimento ligeiramente distinto, ou seja, “
uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo,
quando não é manifestamente improcedente
, deve também ser submetido à apreciação dos jurados, nos termos do art. 78, I, do CPP
” (AgRg no REsp n. 1.720.550/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021).

Portanto, pontuo, desde já, que a
primeira premissa
de que parte este julgamento, na esteira dos entendimentos jurisprudenciais acerca da matéria, é de que comprovada a materialidade e apresentados indícios suficientes de autoria em relação a crimes dolosos contra a vida, os delitos conexos deverão ser submetidos, em regra, a julgamento perante o Tribunal Popular,
salvo a manifesta improcedência de seus termos
.

A
segunda premissa
a orientar este julgamento é a de que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes provas da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, impõe-se a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular, “
uma vez que o exame exauriente das peculiaridades fáticas e das
múltiplas versões existente
s nos autos incumbe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa
” (N.U 1000395-87.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).

Naquilo que se refere à
materialidade
, já se registrou anteriormente que está devidamente demonstrada pela certidão de óbito da vítima, que apontou como
causa da morte
insuficiência renal aguda e intoxicação exógena (ID 161079312 – pp. 46), assim como seu prontuário médico (ID 161079312 – pp. 104/124).

Ainda, se soma aos referidos elementos, o boletim de ocorrência nº 2020.190362 (ID 161079312 – pp. 10/11) que informou que a vítima
Jonatan Lira Xavier
, portador de doença psiquiátrica, teria sido induzido a ingerir bebida alcoólica em demasia, o que teria lhe levado ao coma alcoólico e, em seguida, à morte (ID 161079312 – p. 07), além dos depoimentos prestados no curso da persecução penal pelas testemunhas.

No pertinente aos
indícios suficientes de autoria
, observa-se que a sentença de pronúncia comporta
reforma parcial
.

Segundo a
versão acusatória
, os recorrentes
Fabiana Souza Carvalho
,
Victor Hugo da Silva Gama
e
Augusto Matsubara
foram os responsáveis pela morte da vítima
Jonatan Lira Xavier
, vez que conduziram-se de forma pela qual
assumiram o risco de produzirem o referido resultado
.

A versão do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
sustenta que na data do fato, a vítima
Jonatan Lira Xavier
, portador de doença psiquiátrica, se aproximou do grupo composto pela adolescente
Evily Eduarda da Silva Souza
, e pelos recorrentes
Fabiana Souza Carvalho
,
Victor Hugo da Silva Gama
e
Augusto Matsubara
, que estavam consumindo bebidas alcoólicas, e lhes pediu dinheiro.

Nesta ocasião, os recorrentes teriam condicionado a entrega de dinheiro à ingestão de garrafas de
corote
(bebida alcoólica consistente em cachaça). O
Parquet
sustenta que o recorrente
Victor Hugo da Silva Gama
foi o responsável por adquirir e ministrar ao menos três garrafas da bebida à vítima, que as teria consumido em menos de 60 (sessenta) minutos.

Por sua vez, a adolescente
Evily Eduarda da Silva Souza
e os recorrentes
Fabiana Souza Carvalho
e
Augusto Matsubara
teriam incentivado a conduta em tom de zombaria e indiferença
. Sublinhou-se que o recorrente
Victor Hugo da Silva Gama
chegou a balançar a cabeça da vítima várias vezes, após a ingestão de considerável parte da bebida, o que foi acompanhado aos risos pelo recorrente
Augusto Matsubara
(que fazia as filmagens), assim como por
Fabiana Souza Carvalho
e
Evily Eduarda da Silva Souza
.

Em suma, o órgão acusador sustenta que em razão do consumo exagerado de bebida alcoólica, incentivado pelos recorrentes, a vítima (que seria visivelmente portadora de transtorno mental) passou mal, entrou em estado de coma alcoólico e veio a óbito –
motivo pelo qual se imputou a todos a prática do crime descrito no art. 121, caput, do Código Penal
.

Em relação ao recorrente
Victor Hugo da Silva
, que teria sido o responsável por desafiar a vítima ao consumo exagerado de bebida, comprando-lhe e entregando-lhe as garrafas de
corote
, por ter lhe balançado a cabeça e sido indiferente ao estado da vítima quando saíram do local, a versão acusatória ampara-se nas declarações de
Fabiana Souza Carvalho
,
Evely Eduarda da Silva Souza
,
Augusto Matsubara
e
Orlando Lucas dos Santos
.

Embora o recorrente
Victor Hugo da Silva
tenha alegado que o fato deve ser reconhecido como crime culposo, o que foi igualmente alegado pelos demais recorrentes,
em sede de pronúncia
, a
duplicidade de versões devidamente amparadas enseja a submissão do caso a julgamento perante o Tribunal do Júri
.

Neste ponto, a controvérsia decorre da existência de duas versões: ocorrência de crime imbuído por
dolo eventual
ou por
culpa consciente
–
porém, diante da viabilidade das duas versões, a matéria deve ser submetida ao Tribunal Popular
.

A este respeito: “
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise
não só do contexto fático em que ocorreu o fato
, mas
também o exame acerca da
existência de dolo ou culpa
,
uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri
” (AgRg no AREsp n. 1.819.464/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021).

Inobstante as razões recursais tenham mencionado que o recorrente
Victor Hugo da Silva
desconhecia que a vítima era portadora de esquizofrenia, razão pela qual lhe faltaria o elemento cognitivo quanto a vulnerabilidade da vítima, há nos autos elementos que sustentam versão distinta (de que a situação era visível).

Portanto, a pronúncia do recorrente
Victor Hugo da Silva
deve ser mantida, notadamente porque questões relativas ao elemento subjetivo do agente (prática de crime doloso ou culposo) deve ser submetida a julgamento perante Tribunal Popular.

Conquanto o recorrente
Victor Hugo da Silva
tenha pugnado por sua absolvição em relação aos crimes previstos nos art. 243 e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, assim com o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, conforme mencionado anteriormente:
salvo a sua manifesta improcedência, a pronúncia em relação ao crime doloso contra a vida, enseja a submissão dos crimes conexos a julgamento perante o Tribunal do Júri
.

No caso em tela, não há falar-se em
manifesta improcedência
das acusações formuladas em desfavor do recorrente
Victor Hugo da Silva
pela suposta prática dos crimes previstos no art. 243 e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, assim com o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro –
motivos pelo qual todos deverão ser submetidos à Corte Popular
.

A este respeito: “
Havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do delito de competência do Tribunal do Júri, subsiste entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência no sentido de que o magistrado deve levar, automaticamente, à apreciação do Conselho de Sentença, as infrações conexas, daí porque, neste momento processual, a conduta de integrar organização criminosa, também não pode ser desconectada do homicídio qualificado, situada em contexto de desdobramento da ação primeva, ainda que haja pedido de sua desclassificação para o crime de associação criminosa
” (N.U 0025102-51.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023).

Entretanto, em relação aos recorrentes
Fabiana Souza Carvalho
e
Augusto Matsubara
os autos carecem de elementos a ensejar-lhes a pronúncia.

Ainda que os autos indiquem que
Augusto Matsubara
realizou a filmagem dos fatos e que
Fabiana Souza Carvalho
teria, aparentemente, zombado da situação narrada na inicial e agido com indiferença,
tais ações não caracterizam
induzimento
,
instigação
e, muito menos, auxílio a caracterizar eventual concurso de pessoas
(art. 29, CP).

Das gravações constantes nos vídeos acostados ao feito (ID 161078816) observa-se que após o recorrente
Victor Hugo da Silva
se aproximar da vítima com uma garrafa de cachaça, o recorrente
Augusto Matsubara
, filmando a cena, falou “
ave, não acredito!

Eu não boto fé que você trouxe outro
”. É possível ouvir dizerem “
esse é o terceiro
” e enquanto a vítima bebe, o recorrente
Augusto Matsubara
diz “
Meus Deus,

está parecendo mamadeira
”.

O recorrente
Augusto Matsubara
, em outro vídeo acompanhando a vítima ingerindo bebida alcoólica falou: “
você está bebendo água?
”. Após, enquanto o recorrente
Victor Hugo da Silva
chacoalha a cabeça da vítima, começa a dar risada. Nos vídeos é possível ouvir o recorrente
Augusto Matsubara, juntamente com Fabiana Souza Carvalho e
Evily Eduarda da Silva Souza
, rindo enquanto a vítima consumia uma das garrafas da bebida e tinha a cabeça chacoalhada por
Victor Hugo da Silva
.

Segundo o art. 29 do Código Penal, “
q
uem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade
”.

Entretanto, para que seja possível a participação em determinado crime,
é necessário que a conduta do agente tenha relevância causal, nos termos do art. 13,
caput
, do Código Penal
[1]
–
ou seja, é fundamental que a ação ou omissão do agente tenha relevância para a ocorrência do resultado
.

Nos autos,
nenhum elemento
demonstra que os recorrentes
Fabiana Souza Carvalho
e
Augusto Matsubara
tenham, de qualquer forma, contribuído para a morte da vítima –
o que impede a manutenção da sentença de pronúncia
.

A uma porque nenhum elemento comprova que ambos tenham induzido ou instigado o recorrente
Victor Hugo da Silva
a oferecer bebida alcoólica à vítima
Jonatan Lira Xavier
. A duas porque, por não estarem na condição de garantidores, não há falar-se em omissão imprópria (art. 13, §2º, CP) a vinculá-los aos fatos narrados na inicial.

Ainda que se possa questionar a respeito da conduta dos recorrentes
Fabiana Souza Carvalho
e
Augusto Matsubara
no âmbito moral, não há elementos que tornam possível a imputação do crime de homicídio a ambos.

Portanto, os recorrentes
Fabiana Souza Carvalho
e
Augusto Matsubara
devem ser
absolvidos sumariamente
, nos termos do art. 415, II, do Código de Processo Penal, da acusação de terem incorrido na prática delitiva constante no art. 121,
caput
, do Código Penal.

A absolvição deve se estender em relação ao crime previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), vez que a denúncia narrou que “
Augusto Matsubara
e
Fabiana Souza Carvalho
facilitaram a corrupção da adolescente Evily Eduarda da Silva Souza, com ela praticando o crime de homicídio que vitimou Jonatas Lira Xavier
”.

Portanto, o crime de homicídio é pressuposto do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, de modo que a absolvição daquele, impõe a absolvição dos recorrentes
Fabiana Souza Carvalho
e
Augusto Matsubara
em relação a este.

Entretanto, em relação ao crime previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (
Fabiana Souza Carvalho
e
Augusto Matsubara
) e art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (
Augusto Matsubara
), havendo indícios de suas práticas,
deve-se remetê-los ao juízo singular para o devido julgamento
.

Frente ao exposto:

-
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Victor Hugo da Silva Gama
e mantenho a sentença de pronúncia, a fim de que seja julgado perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121,
caput
, do Código penal, em concurso material com o art. 243 e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, assim com o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro;

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Fabiana Souza Carvalho
, para
absolvê-la sumariamente
, nos termos do art. 415, II, do Código de Processo Penal, da acusação de ter incorrido nas práticas delitivas descritas no
art. 121,
caput
, c/c art. 29, ambos do Código Penal
e
art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
;

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Augusto Matsubara
, para
absolvê-lo sumariamente
, nos termos do art. 415, II, do Código de Processo Penal, da acusação de ter incorrido nas práticas delitivas descritas no
art. 121,
caput
, c/c art. 29, ambos do Código Penal
e
art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
;

Em virtude da existência de indícios da prática do crime previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente em relação aos recorrentes
Fabiana Souza Carvalho
e
Augusto Matsubara
, assim como da prática do crime descrito no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro por parte de
Augusto Matsubara
,
determino a remessa do feito em relação a ambos, ao juízo competente para processar e julgar as referidas imputações
.

É como voto.

[1]
Art. 13 do Código Penal - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023